Tribunal: TJDFT
Processo: 0708546-73.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708546-73.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME OLIVEIRA COELHO EMBARGADO: TGMB 040 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A (ATUAL MB ENGENHARIA SPE 040 S/A) DECISÃO Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Pois bem. Os embargos de declaração de ID Num. 26159001 padecem de falta de dialeticidade, uma vez que se referem à decisão de ID Num. 25735740, contudo formulam pedido de reforma da r. sentença quanto aos danos morais, para que o réu seja condenado ao pagamento de R$ 3.500,00 aquele título. Assim, ausentes os requisitos intrínsecos de admissibilidade que impedem o conhecimento do recurso. Recurso não conhecido. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.